Tribunal: STF
Processo: RE 94202
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
CHAMAMENTO AO PROCESSO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVAL.
CO-OBRIGADO EM TÍTULO CAMBIAL. - O INSTITUTO PROCESSUAL EM
REFERENCIA NÃO SE APLICA AO CO-OBRIGADO EM TÍTULO CAMBIARIO, DADO O
CARÁTER DE AUTONOMIA DESSAS OBRIGAÇÕES CARTULARES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.